Tribunal: TJDFT
Processo: 0724151-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de DAMIÃO FIALHO NOGUEIRA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 25/07/2021, por suposta infração ao disposto no art. 24-A da Lei 11.340/2006. Argumenta que no caso afigura-se incabível a decretação da medida extrema, seja pela impossibilidade de antecipação do eventual decreto condenatório, seja pela ausência de gravidade concreta exacerbada na conduta do paciente. Assevera, ainda, que o paciente possui 58 anos, é tecnicamente primário e conta com bons antecedentes, “tendo apenas a passagem anterior em que foram fixadas as medidas protetivas, na incidência do delito de ameaça”. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que lhe seja concedido o benefício da liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 27649975). Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme consta dos documentos que instruem os presentes autos, que o paciente foi preso em flagrante em 25/07/2021, em razão do descumprimento de medidas protetivas impostas no contexto de violência doméstica (art. 24-A da Lei 11.340/2006) (ID 27649976, pg. 4). Realizada a audiência de custódia, em 27/07/2021, o d. magistrado do NAC converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, acolhendo pedido feito pelo ilustre representante do Ministério Público, fazendo-o consoante os seguintes fundamentos (ID 27649976, pgs. 64/65): “Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso dos autos, há protetiva fixada nos autos de no 0719383-10.2021.8.07.0003. Inclusive, foi solto em audiência de custódia realizada no dia 18/7/2021, em decisão proferida por este mesmo Magistrado. Naquela assentada, este Juízo advertiu e explicou detalhadamente ao autuado sobre as obrigações impostas como medidas protetivas de urgência. Sem prejuízo, de acordo com a narrativa do APF, o autuado retornou à casa de FRANCISCA, embriagado, por volta das 12h. No local, passou a ameaçar a outra filha (DANIELA) de morte, mediante os dizeres que poderia passar três meses preso, mas, quando saísse, a mataria. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado”. Observa-se que que paciente havia sido anteriormente preso em flagrante, na data de 16/07/2021, pela suposta prática dos delitos de ameaça e de injúria contra sua esposa. Na ocasião, a vítima relatara à autoridade policial que “a relação nunca foi boa e que ele sempre a agrediu física e verbalmente, além de ameaçá-la de morte”. Contou, ainda, que na data da prisão, “DAMIÃO chegou em casa bêbado, e ficou na porta tentando entrar, chegou ofendendo-a chamando-a de puta safada, véia safada, rapariga sem vergonha. Começou a ofender as filhas e disse que se ela não abrisse a porta ele iria matá-la e que não tinha medo de polícia” (ID 27649976, pgs. 34/39). Na audiência de custódia realizada em seguida, na data de 18/07/2021, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição das seguintes medidas protetivas: i) afastamento do lar; ii) proibição de contato e de aproximação com a vítima; e, iii) dever de informar o novo endereço (ID 27649976, pgs. 40/43). Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que não é possível constatar abuso ou coação ilegal manifestas por parte da r. decisão combatida, na medida em que é incontroverso que o paciente voltou a ser preso em razão do descumprimento de medidas protetivas que haviam sido fixadas na semana anterior. Em situação que tal, o art. 313, III, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Conforme ensina abalizada doutrina, mesmo nos casos em que não houver probabilidade de descumprimento das medidas protetivas, é possível a prisão preventiva, quando houver risco à integridade física da ofendida. Norberto Avena, em sua obra, esclarece que, “muito embora o referido inciso III preveja a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tal dicção legal não torna impositivo que exista prévio deferimento dessa ordem de medidas, bastando, dado o caráter protetivo das disposições da Lei 11.340/2006, que estejam demonstrados o premente risco à integridade física da vítima e a necessidade de preservá-la da atuação nefasta do agressor. Daí porque nada impede que a prisão seja decretada, independentemente de existirem medidas protetivas pretéritas desrespeitadas” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 862). Além disso, ainda que não tenha ocorrido violência física, conforme pontuado pelo ilustre impetrante, o caso indiscutivelmente retrata situação de risco à vítima e às suas filhas, considerando não apenas as ameaças de morte, como os relatos de reiteração das agressões. Com efeito, os relatos da vítima e das filhas indicam toda uma vivência atrelada a diversas formas de violência praticadas pelo ora paciente, ainda que não tenham sido realizados boletins de ocorrência, algo comum, infelizmente, no contexto de violência familiar. Quando ocorrida a prisão em flagrante em 16/07/2021, além dos depoimentos prestados pela própria vítima, as filhas confirmaram a existência do risco à autoridade policial, inclusive em referência a uma outra situação de violência, que teria sido vivenciada dias antes (em 11/07/2021), com o uso de faca. GISELE, filha do casal, confirmou a versão da vítima, contando que ela, a irmã e a mãe já haviam sido agredidas em outros momentos. Informou que, no dia dos fatos (16/07/2021), ao chegar em casa, o pai começou a xingar a mãe, ameaçando todas elas de morte caso ligassem para a polícia (ID 27649976, pg. 38). DANIELA, outra filha, por sua vez, esclareceu que “cresceu vendo e sofrendo agressões por parte do genitor, que é alcóolatra; Que seu genitor sempre fez consumo de bebidas alcoólicas, contudo nos últimos meses, tem feito consumo quase que diários; Que o genitor da depoente, quando sob efeito de bebidas, fica agressivo e perturba toda a família, principalmente sua genitora, FRANCISCA; Que a depoente presenciou no último domingo, 11.07.2021, novamente o pai chegar em casa embriagado; Que na ocasião, o genitor proferiu xingamentos em desfavor de sua genitora e da irmã, GISELE; Tendo ainda as ameaçado de morte; Que a depoente estava dentro do quarto quando foi chamada por sua irmã GISELE, pois o genitor delas estava armado com uma faca e fazendo menção que iria mata-las; Que a depoente acalmou o genitor, e conseguiu tomar-lhe a faca e esconder no interior do quarto. Que na data de hoje, novamente o genitor da depoente ingeriu bebidas alcoólicas e ao chegar em casa, o portão estava trancando, quando a mãe da depoente verificou que ele estava embriagado, se recusou a abrir o portão, quando seu genitor passou a proferir xingamentos como: puta, piranha, prostituta, velha desgraçada, e outros; Que na ocasião ele também ameaçou matar sua mãe; Que a depoente também já foi agredida fisicamente, ameaçada e xingada pelo genitor em outro momentos” (ID 27649976, pg. 38). Em 25/07/2021 o paciente voltou a ser preso, após ter ingressado na casa onde se encontravam a esposa e as filhas. Nesta data, conforme declarações da vítima, DAMIÃO “ficou ameaçando sua filha DANIELA, dizendo que poderia passar três meses preso, mas, quando saísse, a mataria; que DAMIÃO não praticou nenhuma ameaça, agressão moral ou física contra a declarante; que DAMIÃO estava visivelmente embriagado” (ID 27649976, pg. 7). Na ocasião, o paciente não foi ouvido, em virtude do seu estado de embriaguez (ID 27649976, pg. 9). Mesmo diante da informação da vítima no sentido de que as ofensas ou ameaças não foram dirigidas à ela, houve inequívoco descumprimento da medida protetiva referente à proibição de contato e de comparecimento ao domicílio. Além disso, na ocasião, ao que indicam as provas até então existentes, houve ameaça dirigida à uma das filhas do casal. Sendo assim, o risco não pode ser descartado somente em razão de ser atribuído aos crimes, em tese, penas em patamares pequenos, se comparados a outros delitos. No contexto doméstico, em que a violência comumente apresenta-se de forma crescente, é imprescindível que o Poder Judiciário atue de forma preventiva, para evitar que situações mais graves venham a ocorrer, máxime em caso em que há indícios concretos de risco à integridade física e psíquica da vítima, como se verifica na espécie em comento. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.